Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA. REVOGAÇÃO PARCIAL DA AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085, DO COLENDO STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/20. RESOLUÇÃO No 3.695/09, DO CMN.
1. O requerimento do mutuário de limitação dos descontos em folha constitui inequívoca revogação parcial da autorização conferida ao banco para desconto em conta corrente. Em decorrência disso, em observância ao Tema 1.085, do colendo STJ, à Resolução BACEN no 4.790/20 e à Resolução no 3.695, do Conselho Monetário Nacional, há a instituição mutuante que restringir os descontos em conta bancária ao valor indicado pelo mutuário. Precedentes.
2. Apelação não provida.